Tribunal: TJSP
Processo: 1003948-02.2020.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Cajamar contra Jeanice Aparecida Rodrigues, referente a Certidões de Dívida Ativa. A sentença julgou extinta a ação com base no art. 924, II, do CPC. Dois recursos de apelação foram interpostos pelo exequente, com conteúdos distintos e em datas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Cajamar contra Jeanice Aparecida Rodrigues, referente a Certidões de Dívida Ativa. A sentença julgou extinta a ação com base no art. 924, II, do CPC. Dois recursos de apelação foram interpostos pelo exequente, com conteúdos distintos e em datas diferentes, buscando a reforma do julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando que foram interpostos dois recursos distintos em datas diferentes e que as razões de apelação do recurso interposto primeiramente não impugnam os fundamentos da sentença.
III. Razões de Decidir
3. Pelo princípio da unirrecorribilidade, para cada ato judicial recorrível há um único recurso cabível.
4. As razões de apelação são dissociadas dos termos da decisão de primeiro grau, impossibilitando seu julgamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Pelo princípio da unirrecorribulidade, unicidade ou singularidade recursal, entende-se que para cada ato judicial recorrível há um único recurso cabível, sendo vedada a interposição simultânea, cumulativa ou posterior de mais outro recurso visando a impugnação do mesmo ato judicial. 2. O apelante deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença que deseja ver reformada.
Legislação Citada:
Artigos 1.009 e 1.013 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 50.036/PE, Relator: Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira, 4a Turma.
STJ, REsp 359.080, Relator: Ministro José Delgado, 1a Turma.